Tribunal: TJBA
Processo: 8081308-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081308-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES e outros (2) Advogado(s): ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES, JOSEMAR CONCEICAO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade da prisão, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) há ausência de contemporaneidade ou fundamentação idônea no decreto prisional; (iii) é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; e (iv) há violação ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos de boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos. 4. O periculum libertatis está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi, consistente na invasão da residência da genitora, durante a madrugada, em concurso de agentes e mediante uso de arma branca, com tentativa de homicídio do companheiro da vítima e agressão física à própria mãe. 5. A contemporaneidade da prisão resta caracterizada, considerando que os fatos ocorreram em setembro de 2025 e a custódia foi efetivada em outubro do mesmo ano, permanecendo atuais os motivos que justificaram a medida extrema. 6. O fato de o paciente responder a outro processo legitima a segregação cautelar ante o risco concreto de reiteração delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e existência de filha menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ante a inadequação e insuficiência dessas providências frente à gravidade concreta dos delitos e à ausência de prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor. 9. Não se verifica violação ao princípio da homogeneidade, porquanto inexiste, no estágio processual, possibilidade de prognóstico seguro acerca da pena ou do regime eventualmente aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no risco de reiteração delitiva, como garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A contemporaneidade da prisão refere-se à persistência dos motivos que a justificam, e não apenas à data do fato delituoso.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 121, c/c art. 14, II, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 766.592/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 219.401/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8081308-33.2025.8.05.0000, impetrado pelos Béis. Isbela Ribeiro Rocha de Magalhães e Josemar Conceição dos Santos Silva, em benefício de Felipe Pestana Cavalcante dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto condutor.